Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-88.2019.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002718-88.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OLIDE LUIZ SORANZO - CPF: 637.475.709-25 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), ITAMAR FIGUEIREDO - CPF: 482.290.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR LARSEN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – ERRO NA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM – FALTA DE DUAS LAUDAS DAS RAZÕES DO APELO – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – MÉRITO PREJUDICADO.

Se duas laudas integrantes das razões do apelo deixaram de ser digitalizadas e, por isso, não aportaram ao Recurso de Apelação Criminal, não sendo sanado o equívoco antes do seu julgamento, imperioso, a fim de evitar cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento de nulidade do acórdão, fazendo-se necessária a realização de novo julgamento, após correção da falha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Olide Luiz Soranzo
opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº. 0002718-88.2019.811.0044
em que, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso defensivo
(Id. 50178490)
.

Preliminarmente, alega que o recurso de apelação foi digitalizado de forma equívocada, pois, inexistentes duas páginas das razões recursais, falha que sob sua ótica, acarretou prejuízo ao julgamento do apelo, inviabilizando levar ao crivo do relator grande parte da fundamentação de mérito das razões de apelação; portanto, pretende o reconhecimento de nulidade do acórdão recorrido, determinando-se que a Secretaria da Segunda Vara Cível e Criminal de Paranatinga/MT., que digitalize corretamente as razões recursais apresentadas para novo julgamento.

No mérito, sustenta a existência de omissão no aresto, que não teria enfrentado a tese de inexistência de violação dos arts. 5º e 170 da CF/88, deixando, ainda, de expor a fundamentação quanto ao afastamento de ofensa ao art. 91, I do CP e art. 25 da Lei nº. 9.605/98. Sob esse aspecto, busca ver sanadas as apontadas omissões, conferindo-se efeito modificativo aos aclaratórios (Id. 50835474).

Em petição anexada ao Id. 54213498, o Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 21 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020